Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-08.2022.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação da taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato - Abusividade não verificada – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso parcialmente provido.*